Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-75.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000392-75.2023.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUBARA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO DAMASCENO SANTIAGO SANTANA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta pelo Município de Saubara contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por João Damasceno Santiago Santana, servidor público municipal, para que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre o salário-base, e não sobre o salário mínimo. O apelante pleiteia a reforma da decisão, sustentando ser legítima a adoção do salário mínimo como base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade a servidor público municipal, à luz da Súmula Vinculante nº 4 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Rejeita-se o pedido de sobrestamento do feito com base no IRDR – Tema 7 (nº 0000225-15.2017.8.05.0000), por tratar de matéria diversa, centrada no direito ao adicional de insalubridade e não na base de cálculo da vantagem.

Afasta-se a alegação de conexão entre esta e outras ações semelhantes, pois não há identidade de pedidos ou de causas de pedir, nos termos do CPC, sendo insuficiente a mera similitude fática ou jurídica.

A utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem funcional viola a Constituição Federal, conforme disposto na Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda seu uso como indexador de base de cálculo, salvo previsão constitucional expressa.

A jurisprudência do STF e do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que, ausente norma específica, deve-se utilizar o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade, vedada a substituição judicial do indexador por outro, como o salário mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000392-75.2023.8.05.0228
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SAUBARA e como apelado JOAO DAMASCENO SANTIAGO SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça